Tribunal: TJES
Processo: 5001189-72.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001189-72.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: BISMARCK DOS SANTOS PAIXAO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

O autor propôs ação em face da B2W COMPANHIA DIGITAL, alegando que efetuou a compra de um aparelho celular, porém este não foi entregue, pois, na hora da retirada em loja, constatou-se que a caixa do aparelho estava vazia. O autor, então, pediu o cancelamento da compra, mesmo sem sua vontade, pois havia sido o melhor preço encontrado na época, sendo que o estorno dos valores somente ocorreu quase sete meses após o pedido. Por esses motivos, postulou por indenização por danos materiais e morais.

Na sentença, o magistrado de origem acolheu parcialmente o pedido, condenando a empresa a pagar o valor de R$ 422,36 (quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data da compra do novo celular; condenou a requerida, ainda, a pagar, ao autor, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

A empresa interpôs recurso inominado, buscando a reforma da sentença, postulando, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo. Sustenta que efetuou o estorno, razão pela qual não tem direito o autor a receber indenização a título de dano material e moral. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório referente aos danos morais.

Inicialmente, consigna-se que nos juizados especiais é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada, pela parte, a presença de dano irreparável, conforme artigo 43 da Lei nº 9.099/95, circunstância não verificada no caso concreto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença deve parcialmente reformada.

Isso porque, quanto ao dano material, o mesmo é evidente, considerando que o autor comprovou ter realizado a compra de um aparelho celular na promoção e que sua entrega não ocorreu por parte da recorrente, fazendo com que tivesse que adquirir o produto em um outro local, por preço superior (R$422,36).

Contudo, no tocante aos danos morais fixados na origem, necessária uma reflexão a respeito, pois, apesar do estorno dos valores ter ocorrido cerca de 06 (seis) meses após o pagamento, não há nada que evidencie que o autor tenha tido os tais reflexos de ordem moral que sustentou na inicial, que, na espécie, não são presumíveis.

Afinal, quando compareceu ao PROCON e fez sua reclamação, isso em 15 de janeiro de 2019, o recorrido informou o número de seu celular para contato (27 99637 8115), presumindo-se que o produto adquirido e não entregue não lhe teria deixado "incomunicável", como quis fazer crer, não sendo crível, inclusive, que, pelas próprias condições do autor (policial militar - aprovado em criterioso concurso), essa situação tenha lhe impingido aqueles transtornos todos narrados na peça de ingresso.

Ademais, a nota fiscal relativa a compra do aparelho em outra loja indica que a aquisição ocorreu em 13 de fevereiro de 2019.

Conforme decidido pelo Ministro Luis Felipe Salomão, no julgamento que abaixo destaco, para que fique caracterizado o dano moral é preciso considerar a efetiva presença de lesão a direito de personalidade, pois, "consoante vem advertindo a doutrina e a jurisprudência, mero dissabor, aborrecimento, contratempo, mágoa - inerentes à vida em sociedade - ou excesso de sensibilidade por aquele que afirma a ocorrência de dano moral são insuficientes à caracterização do abalo moral, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão a direito da personalidade daquele que se diz ofendido":

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LIMITE DE TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO ESTABELECIDO POR LEI LOCAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. EXSURGIMENTO. CONSTATAÇÃO DE DANO. NECESSIDADE. SENTIDO VULGAR E SENTIDO JURÍDICO. CONFUSÃO. DESCABIMENTO. FATO CONTRA LEGEM OU CONTRA JUS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DECISIVAS. USO DO INSTITUTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL COM O FITO DE PUNIÇÃO E/OU MELHORIA DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. DANO MORAL. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. ABORRECIMENTO, CONTRATEMPO E MÁGOA. CONSEQUÊNCIA, E NÃO CAUSA. IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. AÇÃO GOVERNAMENTAL. 1. Os arts. 186 e 927 do CC estabelecem que aquele que, por ação ou omissão, causar efetivamente dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, ficará obrigado a repará-lo.
Para caracterização da obrigação de indenizar o consumidor não é decisiva a questão da ilicitude da conduta ou de o serviço prestado ser ou não de qualidade, mas sim a constatação efetiva do dano a bem jurídico tutelado, não sendo suficiente tão somente a prática de um fato contra legem ou contra jus ou que contrarie o padrão jurídico das condutas
. 2. Como bem adverte a doutrina especializada,
constitui equívoco tomar o dano moral em seu sentido natural, e não no jurídico, associando-o a qualquer prejuízo economicamente incalculável, como figura receptora de todos os anseios, dotada de uma vastidão tecnicamente insustentável, e mais comumente correlacionando-o à dor, ao sofrimento e à frustração. Essas circunstâncias não correspondem ao seu sentido jurídico, a par de essa configuração ter o nefasto efeito de torná-lo sujeito a amplo subjetivismo do magistrado
. 3. Com efeito,
não é adequado ao sentido técnico-jurídico de dano a sua associação a qualquer prejuízo economicamente incalculável, como caráter de mera punição, ou com o fito de imposição de melhoria de qualidade do serviço oferecido pelo suposto ofensor, visto que o art. 944 do CC proclama que a indenização mede-se pela extensão do dano efetivamente verificado
. 4. O art. 12 do CC estabelece que se pode reclamar perdas e danos por ameaça ou lesão a direito da personalidade, sem prejuízo de outras sanções previstas em Lei. Dessarte, o direito à reparação de dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico. 5. A espera em fila de banco, supermercado, farmácia, e em repartições públicas, dentre outros setores, em regra, é mero desconforto que não tem o condão de afetar direito da personalidade, isto é, interferir intensamente no equilíbrio psicológico do consumidor do serviço (saúde mental). 6. O art. 4º, II, do CDC estabelece que a Política Nacional das Relações de Consumo implica ação governamental para proteção ao consumidor, sendo que, presumivelmente, as normas municipais que estabelecem tempo máximo de espera em fila têm efeito de coerção, prevendo a respectiva sanção (multa), que caberá ser aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor competente, à luz de critérios do regime jurídico de Direito Administrativo. 7. Recurso Especial parcialmente provido.
(STJ; REsp 1.647.452; Proc. 2017/0004605-8; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 26/02/2019; DJE 28/03/2019)

Entretanto, ainda que na visão deste relator possa não ter havido o sustentado dano moral, pondero ser sustentável a tese de que a situação tenha ultrapassado a seara do mero aborrecimento - notadamente em função do tempo decorrido até o estorno dos valores -, além do que, a recorrente ofereceu, em audiência, uma compensação de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) ao autor/recorrido.

Feitas essas considerações, por serem os processos dos Juizados Especiais orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º) e, inclusive, diante da possibilidade de adoção, pelo magistrado, da decisão que reputar mais justa e equânime, com vistas ao atendimento dos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (art. 6º), mantenho a compreensão da ocorrência de reflexos de ordem moral - mas em grau leve -, reduzindo, entretanto, a indenização para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a sentença apenas no que diz respeito aos danos morais, readequando seu montante para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Sem custas e honorários de sucumbência (art. 55 da lei 9099/95).

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.